Tribunal: TJBA
Processo: 8006042-88.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006042-88.2023.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): APELADO: I. N. D. J. e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MENOR IMPÚBERE PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). EDUCAÇÃO INCLUSIVA. OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORNECER PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR E ELABORAR PLANO DE EDUCAÇÃO INDIVIDUALIZADO. ART. 227 DA CF. ART. 4º DO ECA. ART. 208, III, DA CF. LEI Nº 12.764/2012. DECRETO Nº 8.368/2014. CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. PROTEÇÃO INTEGRAL E PRIORIDADE ABSOLUTA. ALEGAÇÕES DE DIFICULDADES ADMINISTRATIVAS E CONFLITOS INTERPESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. DIREITO FUNDAMENTAL DE EFICÁCIA IMEDIATA. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ART. 536, §1º, DO CPC. PARECER MINISTERIAL NO MESMO SENTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Trata-se de Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE CAMAÇARI – BA em face da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Camaçari – BA, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.º 8006042-88.2023.8.05.0039 ajuizada por I. N. D. J., representado por sua genitora DANIELA NASCIMENTO SOUSA SILVA, julgou parcialmente procedente a ação, determinando ao Ente Municipal a disponibilização de profissional de apoio escolar — Auxiliar de Desenvolvimento Infantil — bem como a elaboração de Plano de Educação Individualizado, sob pena de pagamento de multa diária em caso de descumprimento. 2 – A controvérsia envolve diretamente a efetividade do direito fundamental à educação inclusiva de criança portadora de Transtorno do Espectro Autista, matéria que atrai a incidência dos princípios da proteção integral e da prioridade absoluta, consagrados no art. 227 da Constituição Federal e no art. 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Trata-se, portanto, de hipótese em que a atuação jurisdicional possui nítido caráter protetivo, voltado à concretização de direitos fundamentais de eficácia plena e imediata. 3 – Na hipótese vertente, constata-se que o apelado é menor impúbere e possui transtorno do espectro autista, grau 03 (severo), apresenta déficit na interação social, déficit na linguagem verbal e não verbal, ecolalia, comportamento repetitivo, interesses restritos, aversão a determinados sons e texturas, eletividade alimentar e baixo limiar a frustrações, motivo pelo qual necessita de material pedagógico adaptado e mediador em sala de aula, conforme se observa através do Relatório Médicos assinado pela Dra. Renata Maria Episcopo (CRM/BA 19725), neuropediatra, constante no ID 81983471, pg. 09. 4 – A Constituição Federal assegura a educação como direito de todos e dever do Estado e da família, devendo ser garantida igualdade de condições para acesso e permanência na escola e prioridade absoluta à proteção integral da criança (artigos 205 e 208, incisos I e V, da CF). O Estatuto da Criança e do Adolescente reforça os comandos constitucionais ao prever o direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, e o dever de atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência e transtornos, preferencialmente na rede regular de ensino. 5 – A Lei nº 14.254/2021, por sua vez, determina que as escolas da educação básica das redes pública e privada devem garantir cuidado e proteção ao educando com TDAH, assegurando acompanhamento específico direcionado à sua dificuldade, da forma mais precoce possível, no âmbito da escola em que está matriculado. 6 – Destarte, a recusa da escola em viabilizar o suporte especializado, apesar do diagnóstico formal, das recomendações médicas e da própria percepção de sua equipe pedagógica quanto à necessidade de mediador, revela inadimplemento do dever jurídico de promover educação inclusiva efetiva. O fornecimento de profissional de apoio escolar não configura liberalidade da Administração, mas verdadeiro desdobramento do dever constitucional de promover educação equitativa e acessível, mediante adoção de medidas individualizadas compatíveis com as condições pessoais de aprendizagem da criança. 7 – As alegações do Município no sentido de que vinham sendo disponibilizados cuidadores mas que houve conflitos interpessoais envolvendo a genitora do menor não afastam sua responsabilidade. Eventuais dificuldades administrativas, conflitos internos ou limitações genéricas de ordem orçamentária não se prestam a justificar a supressão ou mitigação de direito fundamental, tampouco autorizam o descumprimento de decisão judicial regularmente proferida. A gestão de tais intercorrências deve ser solucionada no âmbito administrativo, sem que recaia sobre a criança o ônus da ineficiência estatal. 8 – Igualmente não procede a insurgência quanto à multa cominatória fixada. A astreinte estabelecida observa os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, encontrando amparo no art. 536, §1º, do Código de Processo Civil, constituindo instrumento legítimo de coerção para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, especialmente em se tratando de obrigação de fazer voltada à proteção de menor em situação de vulnerabilidade. 9 – A douta Procuradoria de Justiça, por meio de Parecer subscrito pela Eminente Procuradora de Justiça Rita Maria Silva Rodrigues, corroborou no mesmo sentido, consoante se observa (ID 83194737). 10 – Parecer Ministerial acolhido. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios de sucumbência majorados para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, por entender que compensa adequadamente o grau de zelo profissional e o trabalho realizado pelo procurador da parte apelada, considerando a natureza da causa e o tempo despendido para o processo, a teor do art. 85, § 1º e § 11, do CPC. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação n.º 8006042-88.2023.8.05.0039, originários da 1ª Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Camaçari – BA, apelante MUNICÍPIO DE CAMAÇARI – BA e apelado I. N. D. J., representado por sua genitora DANIELA NASCIMENTO SOUSA SILVA. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. III